Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711501-35.2023.8.07.0000 RECORRENTES: PEDRO ANTÔNIO FERREIRA, MARIA NAIR MESQUITA FERREIRA RECORRIDOS: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMÓVEIS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS INSUFICIENTES. 1. Presume-se a sucessão empresarial quando outra pessoa jurídica explore a mesma atividade, estabeleça sua sede no mesmo endereço anteriormente ocupado e haja similaridade entre os sócios. Precedente desta Corte. 2. O reconhecimento da sucessão empresarial exige o preenchimento de todos os requisitos legais para ser deferido. 3. A ausência de realização das atividades no mesmo endereço anteriormente ocupado mitiga o reconhecimento da sucessão empresarial. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 50 do CC, afirmando que pela confusão patrimonial estabelecida, METHA S.A. deve ser incluída no polo passivo da ação de cumprimento de sentença. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há demonstração de que houve trespasse. O quadro de sócios da pessoa jurídica METHA S.A. (ID no 147984072) não possui total identidade com os sócios da pessoa jurídica OAS EMPREENDIMENTOS (ID no 147984069) e com os sócios da pessoa jurídica OAS IMÓVEIS. S.A. (ID no 14794072). 27. A empresa apontada como sucessora (METHA S.A) não exerce suas atividades no mesmo endereço da pessoa jurídica OAS Empreendimentos S.A. e nem no mesmo endereço da pessoa jurídica OAS Imóveis S.A. (IDs no 147984069 e 147984072; autos originários). 28. A ausência de identidade de endereço mitiga a alegação de que houve sucessão empresarial (IDs no 147984069 e 147984072; autos originários). 29. Diante da ausência de identidade de endereço e de relação total entre os sócios das pessoas jurídicas apontadas, não há sucessão empresarial” (ID. 46191583). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016